Tribunal: TJMT
Processo: 0018823-96.2012.8.11.0041
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-17
Data de publicação: 2021-02-17

Ementa:
do

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018823-96.2012.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[DANIELA CRISTINA FALCAO ALVES RONDON - CPF: 002.148.071-00 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), TDS SYSTEM LTDA - EPP - CNPJ: 02.606.057/0001-64 (EMBARGANTE), TADEU MUCIO GALVAO MARQUES VALLIM - CPF: 474.034.461-00 (ADVOGADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), ORTIZ - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 10.530.234/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), TDS - AGENTE AUTONOMO DE INVESTIMENTOS LTDA - CNPJ: 08.534.496/0001-95 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCO AURELIO CARVALHO CORTES - CPF: 666.934.891-68 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCOPA-SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S/A - CNPJ: 62.285.390/0001-40 (EMBARGANTE), DANIEL DE AGUIAR ANICETO - CPF: 221.120.778-21 (ADVOGADO), JOAO ALFREDO STIEVANO CARLOS - CPF: 317.269.948-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES
– AUSÊNCIA DE OMISSÕES OU QUALQUER VÍCIO - TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO JULGADO – INADMISSIBILIDADE – OBSERVÂNCIA AO DISPOSTO NO ARTIGO 1.022 DO CPC – MATÉRIA PREQUESTIONADA - EMBARGOS REJEITADOS.

A
inda que para fins de prequestionamento, não havendo erro, omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, mas mero inconformismo do embargante com o julgamento na parte que lhe foi desfavorável, apesar de devidamente abordados todos os aspectos relevantes ao deslinde da causa, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração opostos
SOCOPA – SOCIEDADE CORRETORA PAULISTA S.A.,
contra acordão da 1ª. Câmara Cível, que rejeitou as preliminares e desproveu o recurso, à unanimidade.

O Embargante defende que o acordão padece de omissões em sua fundamentação.

Cita que a 1ª omissão é quanto à ausência de intimação dos patronos da Embargante. Alega que a Embargante nunca foi intimada acerca da decisão que acolheu parcialmente os Embargos por ela opostos, nem tampouco recebeu intimação de todos os atos subsequentes praticados no processo.

Nesse ponto requer: “que o v. acórdão seja sanado, à luz do artigo 272, § 5º do Código de Processo Civil, considerando que diante da não veiculação das intimações em nome dos patronos indicados, devem ser considerados nulos todos os atos praticados neste feito, a partir da decisão que acolheu parcialmente os embargos de declaração da Embargante, expurgando as omissões apontadas, com o enfrentamento dos fatos acima indicados pela Embargante.”.

A 2ª omissão é quanto à rejeição da ilegitimidade passiva, sob o argumento de que não há qualquer relação contratual entre o corréu Marco Aurélio e a Embargante.

Adiante, suscita a 3ª omissão, alegando não se tratar se situação que envolva o CDC, ou ainda, que há que se reconhecer a excludente da responsabilidade, tendo em vista que o ato ilícito se deu por culpa de terceiro ou da própria investidora.

A 4ª. omissão é relativamente ao indeferimento da produção de provas e o julgamento antecipado, Defende que deve ser reconhecido o cerceamento de defesa.

No que tange a 5ª omissão versa sobre a inexistência de dano causado pela Embargante. Alega que o acordão é omisso nesse ponto por não observar “que: (i) não há figura de consumidor como destinatário final, na medida em que se trata de relação comercial, em que a Embargada disponibilizou valores à Embargante, que possui know how e é autorizada a intermediar o investimento; (ii) não há dano comprovado, tendo em vista que a Embargada operava em mercado de opções, o que é conhecidamente um mercado de riscos, em que é possível a perda de valores; e (iii) todas as operações na conta da Embargada foram realizadas por ela, diretamente em seu cadastro, da qual somente o investidor pode ter a senha”.

Por fim, quanto à 6ª omissão defende ausência do dever de indenizar a Embargada por danos morais.

Requer o acolhimento dos Embargos de Declaração para sanar os vícios apontados, sem prejuízo da atribuição de efeito infringente.

Prequestiona a matéria.

Sem contrarrazões, conforme certidão de id. 70193975.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, cuida-se
de Embargos de Declaração, contra acordão da 1ª. Câmara Cível que rejeitou as preliminares e desproveu o recurso, à unanimidade.

A ementa do acordão recorrido é a seguinte:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – ILEGITIMIDADE PASSIVA – CERCEAMENTO DE DEFESA - APLICABILIDADE DO CDC – PRELIMINARES REJEITADAS - AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO– IMPERÍCIA CONFIGURADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DA CORRETAGEM – MÁ-FÉ CONFIGURADA - RECURSO DESPROVIDO.

“os contratos para realização de operações nos mercados administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios. Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2 (TJ-MT - APL: 00029298520098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018)

Nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil Brasileiro, é inquestionável o dever de reparar o dano material e moral decorrente de Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ainda que o negócio seja de risco, quando ficar demonstrada a prática de ilícito, em razão dos gestores não possuem habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários, devendo responder solidariamente a empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores (BOVESPA), em razão de sua conduta negligente e imprudente.

Pois bem.

Frise-se que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presentes, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022, do Código de Processo Civil/2015 (anterior art. 535, CPC/1973), quais sejam: erro, obscuridade, contradição ou omissão, o que conforme exposto não se verifica.

Da simples leitura das razões recursais, se afigura nítido o intuito dos embargantes de ver reexaminado o julgamento, o que se revela inadmissível:

“revelam-se incabíveis os embargos de declaração, quando inexistentes os vícios que caracterizam os pressupostos legais de embargabilidade (CPC, art. 535) tal recurso, com desvio de sua específica função jurídico-processual, vem a ser utilizado com a finalidade de instaurar, indevidamente, uma nova discussão sobre a controvérsia jurídica já apreciada pelo Tribunal” (STF, AI 466.622 AgR-ED-ED-ED-ED/SP, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe 28/11/2012).

Em outras palavras, os “embargos de declaração não se coadunam com o propósito de rejulgamento da matéria posta nos autos, na medida em que sua finalidade se restringe à complementação da decisão, quando omissa a respeito de ponto fundamental, à eliminação de contradição verificada entre os próprios termos do decisum, ou de obscuridade nas razões desenvolvidas pelo juízo, ou ainda, quando houver no julgado erro material. Excepcionalmente, poderão ter efeitos infringentes quando a modificação do julgado decorrer de alguma das irregularidades elencadas pela legislação de regência” (STJ, EDcl nos EDcl no AgRg no REsp 1320114/MT, 4ª Turma, Rel. Min. Marco Buzzi, julgamento em 03/05/2016, DJe de 12/05/2016).

Quanto à 1ª omissão, de ausência de intimação dos Embargos de Declaração e atos subsequentes, o acordão é expresso em considerar que o ato foi atingido, eis que foi apresentada a devida apelação pelos advogados; portanto, não havendo prejuízo, não há nulidade.

A questão da ilegitimidade passiva (omissão 2ª) também foi devidamente apreciada e rejeitada, embora desfavoravelmente as pretensões da Embargante. Vejamos:

“Se não bastasse a fundamentação do juiz acrescento que a SOCOPA tinha contrato de com as empresas de Marco Aurélio que previa em sua cláusula “5.1.” que a SOCOPA pagaria 50% do valor da sua produção mensal de corretagem por negociação em bolsa de valores, mercadorias ou futuros (id. 21242994).

Além disso, extrai-se do julgado da Comissão de Valores Mobiliários – CVM, no processo administrativo CVM RJ2008/1087, onde Marcos Aurélio Carvalho Cortes e TDS System Ltda são apontados como réus e foram condenados, que, durante a instrução ouviu-se investidores, dentre eles Paulo Cezar que declarou que ao final do curso, exigiram a abertura de conta na SOCOPA e a divulgação do login e senha da plataforma home broker.”.

Da mesma forma, a 3ª omissão apontada foi apreciada em sede preliminar, inclusive amparada com julgado do STJ e deste Tribunal de Justiça. Trago trecho para apreciação:

“Acerta a r. sentença. Isso porque os contratos para realização de operações nos mercados, administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios.

Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. Ademais, as Apelantes, instituições que atuam no mercado de ações, são prestadoras de serviços e sujeitam-se à aplicação das regras do CDC, de acordo com dispondo em seu art. 3º, § 2º, que assim estabelece: Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração, inclusive as de natureza bancária, financeira, de crédito e securitária, salvo as decorrentes das relações de caráter trabalhista.

Para dirimir qualquer dúvida acerca da aplicabilidade do Código Consumerista à espécie, oportuna transcrição de aresto do STJ, nos seguintes termos:

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CORRETAGEM DE VALORES E TÍTULOS MOBILIÁRIOS. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. INCIDÊNCIA DO CDC. - Recurso especial interposto em 16/12/2015 e distribuído a este gabinete em 25/08/2016. - Cinge-se a controvérsia à incidência do CDC aos contratos de corretagem de valores e títulos mobiliários. - Na ausência de contradição, omissão ou obscuridade, não existe violação ao art. 535, II, do CPC/73. - O valor operação comercial envolvida em um determinado contrato é incapaz de retirar do cidadão a natureza de consumidor a ele conferida pela legislação consumerista. - É incabível retirar a condição de consumidor de uma determinada pessoa em razão da presunção de seu nível de discernimento comparado ao da média dos consumidores. - Impõe-se reconhecer a relação de consumo existente entre o contratante que visa a atender necessidades próprias e as sociedades que prestam de forma habitual e profissional o serviço de corretagem de valores e títulos mobiliários. - Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1599535/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 14/03/2017, DJe 21/03/2017).

Este eg. Tribunal de Justiça também já se posicionou a respeito, inclusive em ação envolvendo os dois primeiros réus (TDS e Marco Aurélio):

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CDC – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA DEMONSTRADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - os contratos para realização de operações nos mercados administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios. Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2- Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ante a prática de ilícito decorrente de falta de habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários. Responsabilidade solidária da empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores, em razão de sua conduta negligente e imprudente.” (TJ-MT - APL: 00029298520098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018).

Ante todo exposto, REJEITO A PRELIMINAR.”.

Também quanto a 4ª. omissão restou reconhecida a farta documentação existentes nos autos suficientes à formação do convencimento motivo do magistrado e a desnecessidade e inutilidade de outras.

A 5ª e 6ª omissão foram enfrentadas no mérito. Colaciono trecho para demonstrar:

“(...)

Após minuciosa análise dos autos e das teses trazidas pelas partes, não há outra solução ao caso, se não aquela adotada pelo magistrado “a quo”, pelas seguintes razões:

Malgrados as diversas teses da apelante, de se tratar de mercado de risco, culpa exclusiva da vítima e/ou de terceiro, as operações eram de conhecimento da autora e ausência de permissão para atuarem de forma autônoma, o cerne da questão não é esse e a apelante busca o seu desvirtuamento.

Conforme registrado pelo magistrado, o ponto nodal da controvérsia diz respeito à existência ou não de autorização para empresa apelante, por meio do agente Marco Aurélio Carvalho Cortes, promover a compra e venda de ações junto à Bolsa de Valores, para o fim de declarar a má prestação do serviço pela ré. E, após cotejo dos autos, se verifica facilmente que Marco Aurélio Carvalho Côrtes, agente autônomo credenciado pela Requerida, não possuía autorização para atuar como administrador de carteiras mobiliárias, respondendo, inclusive, a processos administrativos por exercício ilegal da administração de carteiras de valores mobiliários.

Ou seja, a empresa TDS e o agente autônomo Marco Aurélio não estavam autorizados a operar no mercado de capitais e necessitam da intermediação de uma corretora autorizada, no caso a empresa apelante SOCOPA. A autuação conjunta das empresas era condição indispensável para que a venda das ações pudesse ser realizada junto à bolsa de valores.

A resolução da controvérsia é de simples constatação, pois, cabia a apelante SOCOPA averiguar se os demais réus detinham autorização para operarem na bolsa de valores; e, assim não fazendo, omitiu-se negligentemente e imprudentemente e deve ser responsabilizada.

Não se pode deixar de ressaltar, também, que de acordo com o art. 1º, § 1º, III, da Lei Complementar nº 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva.

Em outras palavras, evidente a responsabilidade objetiva e solidária dos corréus pela falha na prestação dos serviços, devendo ressarcir os Autores/Apelados pelos prejuízos materiais suportados, independentemente de quem tenha sido a responsável.

Insta consignar ainda, que o documento Deliberação CVM n.º 528, de 23/11/2007 da lavra da Comissão de Valores Mobiliários, deixa evidente que a empresa TDS System Ltda. e Marco Aurélio Carvalho Côrtes não estavam autorizados por aquela autarquia a prestar serviços de administração de carteira de valores mobiliários e, na mesma ocasião foi determinada a imediata suspensão das atividades de administração de carteira de valores mobiliários, sob pena de multa diária, desde 2.007.

Tal fato, por si só, torna o agente Marco Aurélio imperito para agir no mercado de ações. Nesse contexto, e sem maiores delongas, é evidente a responsabilidade solidária dos Apelantes, quanto ao resultado danoso experimentado, nos termos dos artigos 186, 187, 927, 932 e 933, todos do Código Civil.

Aliás, a matéria envolvendo as partes rés (SOCOPA, TDS e MARCO AURÉLIO) e, outras ações envolvendo a corretora CITIGROUP GLOBAL MARKETS BRASIL - CORRETORA DE CAMBIO, TÍTULOS E VALORES IMOBILIÁRIOS já se encontra consolidadas neste eg. Tribunal de Justiça.

Trago alguns julgados para ilustrar:

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CDC – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA DEMONSTRADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS DESPROVIDOS. 1 - os contratos para realização de operações nos mercados administrados por bolsa de valores e bolsa de mercadorias, envolvem matéria sobre mandato e gestão de negócios. Dessa forma, ante a natureza do negócio que envolve tais operações, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. 2- Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ante a prática de ilícito decorrente de falta de habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários. Responsabilidade solidária da empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores, em razão de sua conduta negligente e imprudente.” (TJ-MT - APL: 00029298520098110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 09/05/2018, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 22/05/2018)

“APELAÇÃO CÍVEL – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – CONTRATAÇÃO DE GESTOR DE INVESTIMENTOS COM CLÁUSULA DE MANDATO – PERDA DE VALORES EM CURTO ESPAÇO DE TAMPO – GESTOR E EMPRESA RESPONSÁVEL SEM A DEVIDA HABILITAÇÃO PARA ADMINISTRAR CARTEIRA DE INVESTIMENTOS MOBILIÁRIOS – IMPERÍCIA

DEMONSTRADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSÁVEL SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA E IMPRUDÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO DEMONSTRADO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE

SERVIÇOS – APLICABILIDADE DO ARTIGO 14 DO CDC – INCIDÊNCIA DOS ARTIGOS 186, 927, 932 e 933, TODOS DO CÓDIGO CIVIL – DANO MATERIAL E MORAL – NECESSIDADE DE REPARAÇÃO – OBSERVÂNCIA AOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – APELO PROVIDO. Nos termos dos artigos 186, 927, 932 e 933, todos do Código Civil Brasileiro, é inquestionável o dever de reparar o dano material e moral decorrente de

Falha na prestação de serviços de gestão de investimentos em bolsa de valores, ainda que o negócio seja de risco, quando ficar demonstrada a prática de ilícito, em razão dos gestores não possuem habilitação para administração de carteira de investimentos mobiliários, devendo responder solidariamente a empresa Corretora que operava perante a Bolsa de Valores (BOVESPA), em razão de sua conduta negligente e imprudente.

“...V - Extrapola os limites do mero aborrecimento a angústia experimentada pelo consumidor diante da desídia das rés na disponibilização de disciplina necessária à conclusão do curso de serviço social, que atrasou a respectiva conclusão, configurando dano moral que deve ser indenizado em valor suficiente e adequado para compensação da ofensa suportada pela vítima e para desestimular-se a prática reiterada da conduta lesiva pelo ofensor.” (TJMG – Apelação Cível n. 1.0878.12.002787-4/002

0027874-88.2012.8.13.0878 (1) – Relator: Des. João Câncio – julgado: 19/4/2016 – publicado em 27/4/2016).

Envolvendo a mesma ré (apelante), em questão idêntica:

“RAC - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INVESTIMENTOS EM BOLSA DE VALORES – APLICABILIDADE DO CDC – AGENTE INVESTIDOR SEM AUTORIZAÇÃO PARA GERIR APORTE FINANCEIRO – IMPERÍCIA CONFIGURADA – CORRETORA OPERATIVA PERANTE A BOVESPA – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA EM RAZÃO DE NEGLIGÊNCIA NA GESTÃO – ATO ILÍCITO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - QUANTUM DEBEATUR MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO. 1 - De acordo com o art. 1º, § 1º, III, da Lei Complementar n 105/2001, as corretoras de câmbio e valores mobiliários são consideradas instituições financeiras e estão submetidas às regras estabelecidas no Código de Defesa do Consumidor (art. 3º, § 2º, CDC e Súmula nº 297, STJ), de forma que sua responsabilidade civil é objetiva. 2 - No caso concreto, não há falar em risco do negócio imobiliário ou instabilidade do sistema BOVESPA, pois tais possibilidades não seriam suficientes para provocar o resultado danoso causado na vida financeira da pessoa física (Home Broker), não fosse a conduta imperita (intencional ou não) por parte do agente contratado pela Corretora para agir em seu nome, e sem o devido registro. 3 - É solidariamente responsável a corretora que deixa de averiguar se o agente investidor detinha autorização do Conselho de Valores Mobiliários - CVM para operar na Bolsa de Valores, devendo suportar os prejuízos materiais e morais configurados. 4 - Afigura-se razoável o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais no caso concreto. (Ap 50219/2018, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/12/2018, Publicado no DJE 17/12/2018)

No que tange as teses subsidiárias, de ausência de dano morais, minoração do “quantum” e exclusão da devolução da corretagem em dobro, também sem razão a apelante.

Isso porque, compartilho do entendimento de que resta evidente o dano moral, em razão da angústia, do sofrimento, degaste emocional da apelante, que se prolonga até os dias atuais.

Assim, ficando caracterizado o ato ilícito, é consequência lógica, a ocorrência do dano moral, em se tratando de falha na prestação de serviços.

No que tange ao valor aplicado verifico que não destoa dos casos semelhantes (cito RAC 44799/2016); além disso, conforme já registrado na apelação citada, o valor se mostra razoável e proporcional.

Por fim, quanto à devolução em dobro da corretagem, mantem-se a sentença, pois, resta configurada a má-fé da apelante em permitir a atuação de agente, não autorizado, inclusive com diversos processos administrativos, colocando os investidores em extremo risco.

Como é sabido e consabido que mesmo com o fim de prequestionamento, os embargos declaratórios devem obedecer aos requisitos do artigo 1.022, CPC/2015 (anterior art. 535, CPC/1973). A orientação da instância superior é pacífica neste sentido, segundo a qual o “prequestionamento da matéria, por si só, não tem o condão de viabilizar o acolhimento dos embargos de declaração, pois é indispensável a demonstração inequívoca da ocorrência dos vícios enumerados no artigo 535 do CPC [1973]” (STJ, REsp 673777/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, 5ª Turma, Julgamento em 21/10/2004, DJ 29.11.2004, p. 410).

Oportuno registrar ainda que “O julgador, no exame das lides que lhe são submetidas, não está obrigado a responder questionários jurídicos elaborados pelas partes e nem a discorrer sobre todos os dispositivos legais por elas invocados. É de sua obrigação, ao examinar os contornos da lide controvertida, apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos em que apoia suas convicções para decidir” (AgRg no AREsp 180.224/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 16/10/2012, DJe 23/10/2012).

Com esses apontamentos, diferentemente do mencionado, não há qualquer omissão, mas, apenas descontentamento da parte Embargante com o resultado do julgamento, que lhe é desfavorável.

Considere-se prequestionada toda a matéria ventilada para fins de eventual interposição de recursos destinados aos Tribunais Superiores.

Por fim, deixo, por ora, de aplicar a multa, pois, não identifico que o Embargante tenha extrapolado seu direito de recorrer.

Posto isto,
REJEITO
os embargos declaratórios.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2021